Tribunal: TJDFT
Processo: 0730950-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Processo : 0730950-47.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo interno da decisão unipessoal desta relatoria (id. 36908031) que não conheceu do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC, por preclusão. O agravante (id. 37638727) afirma que a decisão violou o duplo grau de jurisdição, pois a matéria não foi objeto de análise na instância a quo. Repisa as razões postas no agravo de instrumento acerca da impossibilidade de deferir o direito de preferência ao cônjuge do executado, ao argumento de que eles são casados sob o regime de comunhão universal de bens desde 01.04.1985, ou seja, antes da dívida que ensejou o presente cumprimento de sentença. Pede que o agravo de instrumento seja conhecido e provido. Contraminuta pelo desprovimento do recurso (id. 38736618) e arguindo, preliminarmente, a suspensão do feito, tendo em vista a concessão de liminar nos autos de ação rescisória em trâmite neste Tribunal. Decido. Os agravados ajuizaram ação rescisória n. 0727108-25.2022.8.07.0000, visando desconstituir a coisa julgada que embasa o cumprimento de sentença na origem. Naqueles autos (id. 38522750), a Desa. Maria de Lourdes Abreu determinou a suspensão da tramitação do cumprimento de sentença, até que sobrevenha a análise do mérito na rescisória. Nesse cenário, por arrastamento, entendo que o presente agravo de instrumento também deve permanecer sobrestado, sob pena de incorrer em decisões contraditórias. Ante o exposto, com fulcro no art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC, determino a suspensão do feito até o julgamento de mérito na referida ação rescisória. Após, tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator